Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010026-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH
AGRAVADA: CLAUDIA MARIA VIEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Tapurah contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público ajuizada pela Agravada Claudia Maria Vieira em desfavor do Município Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo de demissão da Requerente do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura de Tapurah/MT, e, consequentemente determinou sua reintegração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões recursais, o Agravante defende que a ação ordinária de origem deve ser julgada extinta sem resolução de mérito, tendo em vista que os fatos discutidos são os mesmos do mandado de segurança no. 1153-28.2018.8.11.0108, já transitado em julgado.
Pois bem. Ao conceder a tutela antecipada pleiteada, o Magistrado a quo consignou que:
[...].
No caso dos autos, vejo que as cópias do processo administrativo (id. 27171577) indicam que a autora foi notificada em 12/03/2018 para apresentar defesa, no entanto deixou transcorrer o prazo in albis, tendo a comissão processante, após a obtenção de informações adicionais, decidido pela imposição da penalidade de demissão à servidora, sem nomear-lhe defensor dativo.
A teor do disposto no § 10 do art. 178 da Lei Complementar Municipal n. 015/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tapurah), “Declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado”.
Logo, a conduta do requerido não observou as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, já que, embora a requerente não tenha apresentado defesa escrita, a Administração Pública deixou de nomear defensor dativo para tanto.
[...].
Quanto ao risco da demora do provimento judicial, este se concretiza no fato de estar a servidora privada de exercer sua função e consequentemente de receber seus vencimentos, verbas de caráter alimentar.
[...]. [Destaquei].
Ocorre que, de fato, a Agravada/Autora, anteriormente, havia impetrado mandado de segurança, alegando a mesma nulidade no Processo Administrativo Disciplinar, sendo que fui Relatora do Recurso de Apelação no. 0001153-28.2018.11.0108, interposto pela ora Agravada contra a sentença que julgou improcedente o pedido que visava justamente a sua reintegração ao cargo efetivo de Professora Municipal, no qual registrei que:
[...].
Inicialmente, impende ressaltar, que, em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Compulsando os autos, observa-se, do ponto de vista formal, a ausência de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão da Apelante do cargo de professora municipal, com carga horária de 30 horas semanais.
Extrai-se dos autos, que a Apelante foi servidora municipal, nomeada em 8-2-2007, após aprovação em concurso público e, após denúncia à Secretaria Municipal, por suposto acúmulo ilegal de função pública, pela incompatibilidade de carga, foi instaurado procedimento administrativo em seu desfavor e que durante o curso do procedimento só foi citada apenas uma vez, não lhe oportunizando defesa técnica.
Posta a questão, é evidente que o alegado direito líquido e certo da Impetrante de ser restabelecida no cargo de professora carece de demonstração fática, na medida em que não foi satisfatoriamente comprovada a irregularidade da decisão administrativa.
Ao contrário do que alega a Apelante, a instauração do processo administrativo se deu na forma estabelecida pelos artigos 168 c/c 175 e seguintes da Lei Complementar Municipal 15/2009, não havendo qualquer vício de iniciativa apto a acarretar a nulidade do PAD, confira-se:
Artigo 168. LCM 15/2009 – Compete ao chefe do Poder Executivo instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar, mediante requerimento de quem tiver ciência do fato supostamente transgressor ou de ofício. (Redação dada pela Lei Complementar no 114/2017)
Artigo 175. LCM 15/2009 – O processo administrativo disciplinar será instaurado por ato do chefe do Poder Executivo e conduzido por Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância composta por 3 (três) servidores efetivos, sendo pelo 1 (um) deles estável e de nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. (Redação dada pela Lei Complementar no 114/2017)
Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante foi citada do procedimento administrativo na forma do artigo 246, § 4o do CPC, aplicável aos processos administrativos de forma supletiva e subsidiária, por força do artigo 15 do CPC.
Outrossim, é desnecessária a intimação da Apelante para os demais atos processuais, recebendo o processo no estado em que se encontrar em caso de eventual comparecimento posterior, a teor do artigo 346, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento questionado.
Também inexiste qualquer ilegalidade na ausência de nomeação de defensor dativo para apresentação de defesa, já que a declaração da revelia e eventual curadoria ficam restritos para as hipóteses de citação ficta (citação editalícia ou por hora certa), nos termos do artigo 178, § 9o da LCM 15/2009 c/c artigo 72, II, do CPC, aplicável supletivamente à espécie.
Ademais, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, nos termos da Súmula vinculante n. 05 do STF:
A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
Nesse sentido:
STF – A CF/1988 (art. 5o, LV) ampliou o direito de defesa, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (...) Assinale-se, por outro lado, que há muito a doutrina constitucional vem enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar — como bem anota Pontes de Miranda — é uma pretensão à tutela jurídica (...). Por fim, não merece guarida a alegação da impetrante de que, pelo fato de não estar acompanhada de advogado, seria o processo administrativo nulo, em violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5o, LV). Isso porque esta Corte, com base em reiterados julgados, determinou que a designação de causídico em processo administrativo é mera faculdade da parte, entendimento esse que se sedimentou na Súmula Vinculante 5 (...). (MS 22.693, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 17-11-2010, DJE 241 de 13- 12-2010). (Negritei)
Como se vê, não se verifica no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto. [Destaquei].
Desse modo, diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado e transitado em julgado em 11-3-2020 e a presente Ação Anulatória, indubitável é a ocorrência de coisa julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não procede o argumento de que as pretensões em ambas as ações eram distintas, posto que em ambas as ações, o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca de critérios objetivos na avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso.
2. Assim, embora trata-se de ações distintas, com procedimento igualmente distintos e envolvendo pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.
3. Caracterização da coisa julgada ante à identidade jurídica.
4. Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. 5. Por consequência lógica, prejudicados encontram-se todos os demais argumentos suscitados pelo Apelante no presente Recurso de Apelação, posto que qualquer outra consideração acerca das mesmas, implicaria, ainda que indiretamente, a rediscussão da matéria.
6. Recurso de Apelação desprovido.
(RAC 119873/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/02/2019). [Destaquei].
Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e, diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso para extinção da Ação Anulatória, em razão da ocorrência de coisa julgada, intime-se a Agravada/Autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina o artigo 10 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora